Tribunal: TJDFT
Processo: 0725874-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Danos morais. Propaganda enganosa de empreendimento. ACP 2009.01.1.042361-6. Legitimidade ativa. Comprovação. Comunidade de consumidores lesados. Dano quantificado. Liquidação desnecessária. Inaplicabilidade do tema 1.169 do STJ. Decisão não genérica. Juros de mora e correção monetária dos danos morais. Sumula 362 do STJ e artigo 405 do CPC. Aplicabilidade. Recurso conhecido e improvido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento proposto em oposição à decisão que acolheu parcialmente os embargos proposto pela executada, ora agravante. Em específico, a empresa agravante se opõe não provimento de suas teses de ilegitimidade ativa da parte contrária, necessidade de liquidação prévia, suspensão do feito em razão do Tema 1.169 do STJ e, por fim, defende a existência de excesso de execução.
II – Questão em discussão
2. Discutidos temas referentes à legitimidade ativa para a promoção de cumprimento individual de sentença em face de condenação à indenização por danos morais individuais em ação civil pública; necessidade de liquidação ou suspensão do julgado; e termo inicial de incidência de juros e correção monetária aos danos morais.
III – Razões de decidir
3. No cumprimento individual de sentença coletiva, a parte exequente deve demonstrar o dano suportado e o nexo causal entre ele e a conduta do ofensor, para qualificar-se como titular do direito à reparação.
4. Nos termos do acórdão exequendo, o direito ao recebimento de indenização por danos morais individuais, objeto do cumprimento individual de sentença, decorreu da conduta da executada de veicular propaganda enganosa aos consumidores.
5. No caso dos autos, a parte exequente firmou contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel antes de prolatadas as condenações em Ação Civil Pública, ora executadas, e antes da averbação do aviso a terceiros sobre a destinação comercial do empreendimento na matrícula do imóvel. 5.1 Nesse contexto, a parte agravada se enquadra na condição de titular do direito reconhecido na sentença e no acórdão coletivos.
6. Comprovada a relação contratual entre as partes, anteriormente ao arbitramento do dano individual, bem como a participação do exequente, na coletividade de consumidores lesados, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade ativa.
7. O dispositivo a que se visa cumprimento estabeleceu a quantificação do dano moral em 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, o que independe de maiores ilações e realização de prova técnica para que seja alcançado o valor atualizado devido. No caso, inexiste óbice ao cumprimento individual e não se aplica a suspensão do feito fundada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, “A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento”. Sobre os juros de mora, aplica-se o disposto no artigo 405 do Código Civil, pelo qual “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”, que, no caso, é aquela do processo de conhecimento.
IV – Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
_________
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 e Súmula 362 do STJ